Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701246-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILOR ANTONIO BORGES IMPETRANTE: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES, LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES e LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS em favor de ADILOR ANTÔNIO BORGES (paciente). Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 67896785). Informações prestadas (Id 68062738). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id 68104763) para que o Habeas Corpus seja julgado prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. É o relatório. Consoante informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, o paciente foi posto em liberdade em 22/01/2025, em cumprimento ao Alvará de Soltura expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC. Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR